Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705679-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: REI DOS ALEVINOS LTDA, RAFAEL SANTOS FRANCA AGRAVADO: MARIA MARGARIDA DOS SANTOS DECISÃO Nego seguimento ao "agravo de instrumento" interposto contra o acórdão deste colegiado, em razão da patente inadmissibilidade do recurso (Código de Processo Civil, artigo 932, III). Intimem-se. Preclusa a matéria, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito